Tribunal: TJMT
Processo: 1024342-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024342-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Guilhermy Berbert Cruvinel
Paciente: José Henrique Rodrigues Fengler
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Henrique Rodrigues Fengler, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente.
Em síntese, o impetrante alega que não há elementos probatórios que evidenciem o envolvimento do paciente com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, sobre a qual recaem as investigações que culminaram com a deflagração da assim chamada “Operação Reditus”.
Outrossim, argumenta que há excesso de prazo na segregação instrumental do paciente, uma vez que está encarcerado há mais de nove meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
Junta documentos (Ids. n. 67115964 a 67115975).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, revela-se inviável a análise da pretensão liberatória, uma vez que o presente writ não foi suficientemente instruído, trazendo apenas o instrumento de procuração que confere poderes ao impetrante (Id. n. 67115964) e cópias de fatura de água, esgoto e serviços em nome de terceiro (Id. n. 67115960), do mandado de busca e apreensão expedido contra o paciente no dia 5 de dezembro de 2019 (Id. n. 67115972) e do registro do mandado de prisão no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (Id. n. 67115975). Não há nem sequer cópia da decisão que decretou e/ou manteve a prisão preventiva do paciente.
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
Na espécie, não há documentos suficientes para aferir a suposta negativa de autoria – sem perder de vista que o enfrentamento de matérias dessa natureza foge ao escopo do writ, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –, nem tampouco o alegado excesso de prazo da custódia cautelar.
Diga-se de passagem que a tese de insuficiência probatória já foi rechaçada em dois habeas corpus anteriormente impetrados pelo mesmo advogado em benefício do paciente, como se infere as ementas abaixo transcritas:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ‘OPERAÇÃO REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E A INIDONEIDADE DO DECISUM QUE APLICOU A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
Consolidou-se nesta Corte Estadual o entendimento de que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, e, por consequência, ao enfrentamento aprofundado da tese de negativa de autoria, matéria a ser debatida no curso regular da ação penal condenatória.
Patenteia-se idônea a fundamentação do decreto prisional lastreada na gravidade concreta das condutas em apuração, sobretudo quando levadas a efeito por organização criminosa de notória periculosidade no âmbito estadual e nacional, cujas atividades devem ser inibidas com a atuação efetiva do Poder Judiciário.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis” (TJMT, Habeas Corpus n. 1001099-10.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; destaquei).
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ‘OPERAÇÃO REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO WRIT – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do habeas corpus n. 1001099-10.2020.8.11.0000, não se conhece do writ neste tocante.
Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual” (TJMT, Habeas Corpus n. 1015796-36.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.9.2020; destaquei).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator